Tribunal: TJMT
Processo: 1042293-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042293-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOHNNY SAMUEL SOUSA RIKER - CPF: 806.191.182-53 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

3. Não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não possui relação jurídica com a Concessionária reclamada sem indicar a unidade consumidora instalada no endereço que reside ou residia, no período do débito cobrado.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial,
para

declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrido contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora. Acosta, em sede recursal,
termo de confissão de dívida
(ID. 96122519),
ficha cadastral
(ID. 96122520),
dados gerais do contrato de financiamento
(ID. 96122523) e
solicitação de titularidade
(ID. 96122524).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documentos referentes à unidade consumidora (
termo de confissão de dívida
(ID. 96122519),
ficha cadastral
(ID. 96122520),
dados gerais do contrato de financiamento
(ID. 96122523) e
solicitação de titularidade
(ID. 96122524) para análise do Juízo.

A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando se verificar que se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, acosta
declaração de residência
, por ele assinado, afirmando residir em
Rua 23, n. 26, Pedra 90, Cuiabá-MT
(ID. 96122502, PÁG. 02) e
fatura telefônica
, com vencimento em 06/2020 (ID. 96122501 - Pág. 3)

A Concessionária reclamada não apresentou contestação, contudo, faz-se necessário salientar que a decretação da revelia, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

Destaca-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, por evidente, a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa. Nesse contexto,
diante da indicação da existência de um débito com a concessionária reclamada referente a uma unidade consumidora em seu nome, deveria o reclamante comprovar, já na petição inicial, qual a unidade consumidora de energia elétrica por ele utilizada e a sua adimplência com relação aos serviços da concessionária.

Assim, ante a natureza do serviço, não é razoável que o reclamante se limite a apenas informar que não possui relação jurídica com a Concessionária sem indicar a unidade consumidora instalada no endereço, no período do débito cobrado (03/2020 e 04/2020).

Com efeito, frise-se que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, desconsiderando os documentos apresentados em sede recursal, não vejo como reconhecer a presença dos requisitos para procedência desse pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando
improcedentes os pedidos vertidos na inicial e
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022